Tribunal: STF
Processo: HC 243315
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Paula Calcavara Favaro Soares de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do Resp 2.083.423/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 7).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 1 (um) ano, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena ante o quantum de pena fixado e a primariedade da paciente. Assevera que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    De início, importa registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    Com efeito, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).



    Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.



    Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.



    Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.



    Na situação em apreço, observa-se que na individualização da pena da ora agravante a Corte estadual entendeu pela utilização de fração de 1/6 da pena mínima para a exasperação pelo desvalor atribuído aos maus antecedentes, em consonância com a pacífica orientação jurisprudencial sobre a matéria.



    Em relação à aplicação da atenuante genérica da confissão, a Corte local manteve a negativa de sua aplicação por ter sido parcial e desprovida de arrependimento (e-STJ fls. 478).



    Destarte, o aresto recorrido, no ponto, é dissonante da orientação jurisprudencial assentada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, nos casos em que confissão do acusado servir formar o convencimento pela condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).



    A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe:



    Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    Além disso, importante destacar que, recentemente, a Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, firmou a orientação de que o art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal "não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação".



    Consolidou-se, assim, o entendimento de que o direito subjetivo à aplicação da atenuante surge no momento constitutivo, quando o acusado efetivamente realiza a confissão, ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, não sendo relevante, para fins de aplicação do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, se a confissão foi utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.



    (...)



    No caso em apreço, portanto, de rigor o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a ser aplicada na fração de 1/6, a pena, deste modo, deverá ser reduzida para 1 ano de reclusão, que restará definitiva, na ausência de causas de aumento ou diminuição.



    No que se refere ao regime semiaberto fixado em razão da presença de circunstância judicial negativa - maus antecedentes - , assim como da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não ser suficiente e recomendada ante os fatos e circunstâncias do caso, não merece reparos o aresto recorrido que, no particular, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte.



    (...)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea e redimensionar a pena aplicada para 1 ano de reclusão, mantido no mais o aresto recorrido.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente